Tribunal: TJDFT
Processo: 0707689-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0707689-19.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: ERIC FERREIRA DE ALMEIDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO ITAUCARD S/A (autor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Sebastião que, nos autos da ação de busca e apreensão proposta pelo ora agravante em desfavor de ERIC FERREIRA DE ALMEIDA, indeferiu o pedido de desentranhamento do mandado de busca e apreensão e determinou que o agravante comprove a localização material do bem ou requeira a conversão do feito para a execução de título extrajudicial, nos seguintes termos (ID 116285294, dos autos originais): Conforme diligência de ID 114268928: "Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, em 31/01/2022 às 09:40, dirigi-me à(ao) QUADRA 2 CONJUNTO 14 LOTE 24 SÃO BARTOLOMEU (SÃO SEBASTIÃO) BRASÍLIA-DF CEP 71697-040, onde NÃO PROCEDI À BUSCA E APREENSÃO e CITAÇÃO de ERIC FERREIRA DE ALMEIDA, 060.498.761-77, em razão de não ter localizado o veiculo, bem como ter sido informada pelo réu de que o bem se encontra na posse de seu tio, Sr Jose Alves, mas não soube esclarecer o endereço em que pudesse ser encontrado.", o requerido reside no endereço, apenas não se sabe a localização do veículo. Nesse passo, injustificável a realização de diligências para localização do réu, conforme requerido pelo autor na petição de ID 115968062. De tal sorte, não localizado o bem, surge para o autor a faculdade de requerer a conversão do feito em ação de execução. Indefiro as pesquisas para localização de endereço. Concedo ao autor o prazo de 10 dias para requerer o que entender de direito - em outras palavras: ou o demandante comprova a localização material do bem ou requer a conversão do feito para execução de título extrajudicial, pois o endereço do suplicado é conhecido. Intimem-se. Em suas razões recursais (ID 33455386), afirma que não há previsão legal para que seja comprovado por fotos ou outras provas idôneas a localização do bem. Afirma que realizou diligências e localizou novo endereço para a tentativa de apreensão do veículo, contudo o juízo a quo determinou que fosse comprovada a localização do bem ou, alternativamente, deveria ser postulada a conversão do feito para execução. Argumenta que a conversão da ação é faculdade do credor e não pode ser imposta, sob pena de extinção do processo. Discorre sobre a necessidade de conceder o efeito suspensivo, diante da comprovação do fumus boni juris e o periculum in mora. Ao final, postula a concessão de efeito suspensivo ao presente caso para que seja expedido novo mandado de busca e apreensão no endereço informado pelo Banco. Por fim, requer que o agravo seja provido para afastar a comprovação de localização do veículo. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A decisão agravada indeferiu o pedido de desentranhamento do mandado de busca e apreensão, sendo que a diligência somente seria realizada caso fosse comprovada a localização material do veículo ou deveria o agravante postular a conversão do feito para execução de título extrajudicial. Contudo, em consulta aos autos originários, constata-se que o agravante indicou novo endereço para que fosse expedido o mandado de busca e apreensão do veículo, o qual é distinto do endereço em que o devedor reside, que já foi diligenciado sem se obter êxito em localizar o bem. Ora, não se pode de antemão prever que o mandado de busca e apreensão será infrutífero. Além disso, em juízo de cognição perfunctória, mostra-se descabido e não se coaduna com os princípios da cooperação e da efetividade, determinar que o agravante comprove, por meios de provas documentais, que o bem está no local indicado mormente porque o agravante já diligenciou e indicou novo endereço para o cumprimento do mandado. Além disso, a decisão agravada contraria jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça, no sentido de que não se pode exigir a comprovação de que o veículo esteja no local indicado, antes do desentranhamento do mandado de busca e apreensão. Nesse sentido, vejamos: PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. comprovação de que o veículo se encontre no endereço vindicado pela parte. INÉRCIA DA PARTE. ausência. conversão do feito em execução. faculdade. dever de cooperação. PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Não se vislumbra no ordenamento jurídico pátrio previsão legal para que se exija comprovação de que o veículo se encontre no endereço vindicado pela parte, para que, somente então, seja desentranhado o mandado de busca e apreensão para cumprimento da tutela liminar outrora deferida. 2. A parte não se quedou inerte, uma vez que não houve diligência em um dos endereços fornecidos pelo recorrente, além do que, a suposta inércia, no caso vertente, não justifica por si só a extinção do processo por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo. 3. O bem móvel que circula por todo o Distrito Federal, dificulta sua captura, revelando-se descabida a obrigatoriedade, para o desentranhamento do mandado de busca e apreensão, a comprovação da localização do veículo. 4. A conversão do feito em processo de execução é faculdade do credor, sendo, pois, opção dele em dar ou não continuidade no processo de rito especial ou executório, nos termos do art. 4o do Decreto-Lei no 911/69. Contudo, quando esgotadas todas as diligências de localização do bem, é imperiosa a referida conversão, pois o processo de rito especial não pode tramitar eternamente, sem o cumprimento da liminar. 5. O Novo Código de Processo Civil traz um nítido dever de cooperação e solidarismo entre os atores processuais, devendo abrir às partes, antes da extinção processual, a oportunidade ao diálogo. Evidencia-se o respeito ao princípio da primazia da decisão final. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1212082, 07104053720188070007, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 6/11/2019.) (negritei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. FOTO DO VEÍCULO. OBRIGAÇÃO INEXIGÍVEL. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. FACULTATIVIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra a decisão que determinou a comprovação da localização do veículo por fotografias para expedição de mandado de busca e apreensão. 1.1. Pretensão da agravante de reforma da decisão. 2. Compete ao autor o ônus de fornecer o endereço do réu. No entanto, não pode ser exigida daquele a comprovação de que o bem efetivamente se encontra na localidade indicada, pois não há previsão nesse sentido no Decreto no 911/69. 2.1. Carece de amparo legal a exigência de que o autor comprove que o bem ou o devedor realmente se encontram no novo endereço indicado, antes de que seja expedido o mandado de busca e apreensão. 2.2. Constitui excesso de rigor exigir foto do veículo no local a ser diligenciado, para fins de nova diligência do mandado de busca e apreensão, uma vez que o automóvel pode ser facilmente transportado de um lugar para outro, não ficando adstrito a um único endereço, além de ser de fácil alienação. 3. Na ação de busca e apreensão, para que haja a citação do réu, há necessidade de se proceder primeiro ao cumprimento da medida liminar, de modo que, sem ele, o prosseguimento do feito fica comprometido, nos termos do art. 3o, § 3o, do Decreto-Lei n. 911/69. 3.1. A conversão da ação de busca e apreensão em demanda executiva é uma faculdade do credor, prevista no art. 4o do Decreto-Lei no 911/69, podendo ser realizada se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor. 4. Precedente: "(...) Malgrado seja dever do autor localizar o réu e o bem a ser apreendido, o condicionamento da diligência à comprovação de que o veículo se encontra efetivamente no local indicado é desprovido de base legal, especialmente ao se considerar que automóvel é um bem de fácil locomoção e alienação, e muitas vezes se encontra em local sem acesso ao público, a exemplo de garagens residenciais. 3. Recurso conhecido e provido." (07038987620218070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, PJe: 08/04/2021). 5. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1381435, 07270289520218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 8/11/2021.) (negritei). Restou demonstrado, ainda, o perigo da demora, em face da possibilidade de que o não cumprimento da decisão acarrete a extinção do feito, em evidente prejuízo ao agravante. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para determinar que seja expedido novo mandado de busca e apreensão no endereço informado pelo banco agravante. Dispenso a intimação do agravado, uma vez que ainda não foi citado. Intimem-se. Brasília, 17 de março de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora